Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-16.2004.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-16.2004.8.14.0018

APELANTE: THELSON SOARES LEMOS, TASSO SOARES LEMOS

APELADO: SEBASTIAO NAVES JUNIOR, DIOGO NAVES SOBRINHO, ELISE ALVARES DA CRUZ, HELOISA ALVARES DA CRUZ DE ARAUJO, ROSSANA TAVARES CARDOSO, JOAO ANTONIO DE DEUS VIEIRA, ELISABETE ALVARES DA CRUZ BUENO, ANNA BEATRIZ DE SOUZA LIMA VILLELA MARTINS NAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CORRETA. AÇÃO DE COBRANÇA INTENTADA VISANDO OBTER OS VALORES PACTUADOS NO MESMO CONTRATO A QUAL SE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS EVENTUALMENTE PRATICADOS POR MEIO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. RECUSO DE APELAÇÃO QUE MANTEVE REFERIDA DECISÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO PAULIANA QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MPERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Os apelantes ajuizaram ação de cobrança (nº 0000156-31.2004.8.14.0018) visando obter os valores pactuados em contrato de promessa de compra e venda; ressalte-se, tratar-se do mesmo contrato a qual pretendeu a apelante por meio da ação objeto do presente recurso a declaração de nulidade de atos eventualmente praticados por meio de fraude contra credores.
II-
A
Ação Pauliana intentada, tem como causa de pedir a alegação de ato fraudulento quando da venda de vacas, conforme contrato de compra e venda; contrato este que sendo também objeto da Ação de cobrança, na qual foi proferida Sentença de extinção sem resolução de mérito e mantida por esta magistrada quando do seu julgamento, desconstitui o título executivo necessário para legitimar referida ação pauliana, sendo forçoso reconhecer a ausência de interesse processual.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TASSO SOARES LEMOS E OUTRO
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS PELA ALIENAÇÃO DE BENS EM FRAUDE CONTRA CREDOR (AÇAOPAULIANA) movida em desfavor de
ANNA BEATRIZ DE SOUZA LIMA VILLELA MARTINS NAVES E OUTROS.

Os autores ajuizaram ação ordinária de cobrança (processo nº 0000156-31.2004.8.14.0018), a qual constitui objeto desta demanda,

em que se busca a declaração de nulidade de atos supostamente praticados em fraude contra credores.

O magistrado singular sentenciou o feito, nos seguintes termos:

Considerando a extinção sem resolução de mérito da própria demanda em que se pleiteia o adimplemento do alegado débito, é forçoso reconhecer a falta de interesse processual superveniente (consistente na perda do objeto) da presente ação, a qual pretende a declaração de nulidade de atos eventualmente praticados por meio de fraude contra credores de uma dívida deduzida em um processo que se encontra extinto. Logo, tratando-se de hipótese de falta de interesse processual superveniente (consistente na perda do objeto), a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem custas. Sem honorário.

Inconformados,
TASSO SOARES LEMOS E OUTRO
opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignados, interpuseram o presente recurso de apelação,

alegando que Ação de Cobrança de nº 0000156-31.2004.8.14.0018, não tem qualquer influência sobre a presente demanda, que é autônoma e busca a declaração de nulidade da transferência de imóveis pelos Apelados com o nítido intuito de obstar o pagamento da dívida perseguida naqueles autos.

Afirma que
por ter sido sem resolução do mérito, ou seja, não tendo sido reconhecida qualquer nulidade no título que embasa o feito executório, não há o que se falar em perda do objeto da Ação Pauliana, que, por sua vez, trata-se de ação autônoma, cujo objeto, in causu, é a anulação da venda dos imóveis elencados na exordial, por terem estes sido alienados em nítida fraude contra credores.

Sustenta que do feito executório, ainda não transitou em julgado, de sorte que, no máximo, admitir-se-ia a suspensão do trâmite da presente demanda até que a Sentença extintiva da execução transitasse em julgado – e não sua extinção –, asseverando-se, novamente, o fato desta demanda ser autônoma.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, importante mencionar que os apelantes ajuizaram ação de cobrança (nº 0000156-31.2004.8.14.0018) visando obter os valores pactuados em contrato de promessa de compra e venda; ressalte-se, tratar-se do mesmo contrato a qual pretendeu a apelante por meio da ação objeto do presente recurso a declaração de nulidade de atos eventualmente praticados por meio de fraude contra credores.

Com efeito, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, quando afirma que não se pode requerer a declaração de nulidade de atos eventualmente praticados por meio de fraude contra credores de uma dívida deduzida em um processo que se encontra extinto.

Ora, esta magistrada ao julgar o recurso de apelação interposto na referida ação de cobrança, manteve a sentença atacada em sua integra, pois conforme lá prelecionado,
a ausência de regularização do polo da demanda, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que para tanto, prescinde de qualquer intimação pessoal.

Nesses termos, considerando que a Ação Pauliana, que tem como causa de pedir a alegação de ato fraudulento quando da venda de vacas, conforme contrato de compra e venda, e que também foi objeto da Ação de cobrança, na qual foi proferida Sentença de extinção sem resolução de mérito e mantida por esta magistrada quando do seu julgamento, forçoso reconhecer a ausência de interesse processual.

A inexistência do crédito, ante a extinção da ação de cobrança, implica na extinção do direito do credor, não se prestando, pois, na sua legitimação para intentar ação pauliana;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . ADEQUAÇÃO. TEMA 1076 STJ. 1. O fim da ação pauliana é buscar a anulação do todo ato tido como prejudicial ao credor . Todavia, para ajuizamento da presente ação faz-se necessário o cumprimento de alguns requisitos caracterizados da fraude contra credores. São três os requisitos para a tipificação da fraude contra credores: a anterioridade do crédito, o consilium fraudis e o eventus damni. 2. Os honorários devem remunerar dignamente a atividade desenvolvida pelo profissional da advocacia .Apelação cível 01 desprovida.Apelação cível 02 provida.Apelação cível 03 provida. (TJPR - 16ª C .Cível - 0000395-70.2020.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 25.05 .2022)(TJ-PR - APL: 00003957020208160001 Curitiba 0000395-70.2020.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 25/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025